Tribunal: STF
Processo: ARE 1546667
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a recorrente não abriu tópico específico para sustentar a repercussão geral da matéria; (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Existem três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia violou diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência; (ii) analisar se a tese de legítima defesa poderia ter ensejado absolvição sumária e (iii) apurar se o acolhimento das alegações defensivas demandaria reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



     4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação.



    5. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, incidindo a Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO  



6. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



 _________ 



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LIV, LV e LVII; art. 102, III, “a”; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 413 e 415.



Jurisprudência citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/02/2013; ARE 1.380.579 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/04/2023; ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/08/2022; ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 17/12/2021.